Tribunal: TJMT
Processo: 1087197-53.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087197-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRIZA MOANA COSTA CARVALHO - CPF: 032.028.451-44 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MERCADO PAGO. CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA COMPRA NA PLATAFORMA “MERCADO LIVRE”. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA. CERCEAMENTO DEFESA OCORRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 273356910 – reclamação nº 1087197-53.2024.8.11.0001

– 7º JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
prova indeferida e julgamento improcedente por falta de prova
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida. Registra-se, que dos fundamentos da sentença, houve a declaração
“...
Dito isto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. ...”

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia ou, no mínimo, esgotamento das provas pretendidas (
contratação virtual e seus requisitos; impugnação de IP’s; impugnação do endereço de entrega da mercadoria; histórico de demandas; prova testemunhal, entre outros
), a fundamentar o correto julgamento.

No caso, especificamente em relação à prova testemunhal, a parte Recorrente/Reclamante pretende ouvir os “terceiros”, indicados como recebedores da mercadoria adquirida, inclusive, noticiado no B.O. de id. 324415880, ou seja, tratando-se de alegada fraude, imprescindível, o ato.

- da juntada de documento novo
.

Vindo o documento de id. 324415880, ainda que produzido após a sentença, sendo esta revogada, inexiste prejuízo à sua manutenção e consideração, com integral possibilidade de contraditório na instância de origem.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
deferir a preliminar;
1.2)
determinar o retorno dos autos para conclusão da instrução processual, com oitiva das testemunhas pretendidas e novo julgamento;
1.3)
certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática de id. 300634382, seja riscada a decisão anterior (
id. 283915889
), mediante certidão, pela Secretaria da Turma, para se evitar erro de leitura.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025